Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719958-27.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA – a quem é imputada a prática do crime de homicídio qualificado - contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que decretou sua prisão temporária entendendo satisfeitos os requisitos da Lei no 7.960/89. Inicialmente, informam os impetrantes que a paciente esta sendo investigada pelo fato de supostamente ter participado do homicídio do menor Leonardo Rodrigues de Sousa Rego, ocorrido em 18/07/2015, encontrando-se na iminência de ser presa, em razão da decretação da sua prisão temporária, ao fundamento de ser imprescindível às investigações, além da possível intenção de fuga do distrito da culpa e ameaças proferidas a testemunha sigilosa, com a intenção de intimidá-la. Sustentam que a prisão cautelar é medida excepcional, regida pelo princípio da imprescindibilidade, mediante demonstração do fumus boni iuris e do periculum in libertatis, porquanto restringe o estado de liberdade do indivíduo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. No caso, não estariam presentes os requisitos para sua decretação. Afirmam que a paciente não compareceu à delegacia, para ser ouvida, em razão do temor de ser presa e afastada de seus três filhos menores de doze anos, inclusive sua filha recém-nascida de apenas três meses de vida, de forma que se compromete a comparecer à delegacia e prestar todas as declarações solicitadas pela autoridade competente, assim que seja revogado o decreto de sua prisão, o que afasta a necessidade de manutenção da segregação. Salientam ser a paciente primária, com bons antecedentes, além de possuir residência fixa e profissão lícita. Tecem considerações acerca da possibilidade de decretação, no caso, da prisão domiciliar da paciente, haja vista sua condição de lactante, sendo a responsável por três filhos menores, que contam atualmente com três meses, 3 anos e 10 anos de idade. Colacionam precedentes. Apontam a possibilidade, ainda, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a teor do art. 319 do CPP. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que o decreto prisional seja suspenso, resguardando à paciente o direito de aguardar o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos. Subsidiariamente, que lhe seja garantida a prisão domiciliar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Consoante a doutrina e jurisprudência, para o deferimento da prisão temporária é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos. Primeiramente, o crime investigado deve estar no rol do inciso III do artigo 1o da Lei 7.960/89. Além disso, é necessário demonstrar que a medida é imprescindível para as investigações (inciso I) ou, ainda, que o suspeito não tenha residência fixa ou não tenha fornecido elementos para sua identificação (inciso II). Pelos documentos que instruem a impetração, é incontroversa a existência do crime de homicídio doloso contra um adolescente. Também são suficientes ao decreto constritivo os indícios de autoria, conforme se extraem dos depoimentos colhidos em sede de investigação, assim como do auto de reconhecimento da paciente por fotografia. Ainda em sede de análise preliminar, é possível vislumbrar que a medida é, de fato, imprescindível, especialmente para se apurar o real envolvimento da paciente no delito, procedendo-se a seu interrogatório e outras diligências, já que ela não compareceu espontaneamente perante a autoridade policial quando convocada, encontrando-se, inclusive, em local incerto e não sabido. Também se verifica-se a imprescindibilidade da medida temporária em razão da notícia, conforme boletim de ocorrência, de que a paciente estaria ameaçando de morte testemunhas, com a finalidade de intimidá-las e, assim, prejudicar as investigações. Por outro lado, no que diz respeito ao pedido subsidiário de substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares diversas, a hipótese dos autos não comporta referida adequação, à medida que se trata de prisão temporária em face de sua imprescindibilidade em investigações por crime de homicídio doloso. Ressalte-se, ademais, que sequer há elementos que comprovem ser a paciente efetivamente a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Por fim, a apresentação da paciente à autoridade policial não pode ser condicionada à revogação da prisão temporária. Eventuais condições favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filhos menores de idade, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão temporária se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Destarte, em exame preliminar da impetração não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator